Tribunal: TJDFT
Processo: 0763534-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. INAPLICABILIDADE EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS DECORRENTES DE VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela parte ré em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela mesma e reduziu a condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
2. A embargante alega, em síntese, que ficou comprovado, nos autos, que o atraso do voo em questão decorreu de caso fortuito e de força maior. Afirma, ainda, que o acórdão proferido não observou o entendimento do STJ e que incumbia ao autor comprovar a ocorrência de danos morais no presente caso. Sustenta, por fim, que o acórdão foi omisso quanto à aplicação da Convenção de Montreal e que o valor da condenação não observou os princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.
3. A princípio, cabe esclarecer que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida. Os embargos de declaração não podem ser opostos com a finalidade de rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95.
4. Observa-se que os questionamentos levantados pela embargante, sobre a aplicabilidade da Convenção de Montreal e a configuração de danos morais no presente caso, já foram respondidos nos itens 4 a 7 do acórdão embargado. Convém destacar o seguinte trecho do item 4 do acórdão: “conforme o entendimento firmado no Recurso Extraordinário 636331/RJ, a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. Assim, para os casos de dano moral em viagem internacional, aplicam-se as normas do CDC, pois, cabe frisar, a aplicação das convenções internacionais se dá somente para hipóteses de indenização por dano material”.
5. Quanto à caracterização de danos morais, cumpre frisar o seguinte trecho do item 6 do acórdão proferido: “Considerando que é incontroverso nos autos que o voo chegou à São Paulo por volta de meia noite (24 horas do dia 05/11/2019) e, sobretudo, por ser o autor/consumidor pessoa idosa (79 anos de idade), a demora de mais de três horas para realizar o deslocamento dele para o local de hospedagem supera o mero dissabor e viola os seus direitos da personalidade a ponto de configurar danos morais”.
6. Ademais, conforme o entendimento já pacificado no âmbito deste Tribunal, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões que a parte suscite, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir a decisão que entenda aplicável para o caso em concreto. No caso em apreço, os fundamentos para a negativa de provimento ao recurso interposto pelas requeridas foram amplamente expostos no acórdão embargado e as teses colocadas aos autos pelos recorrentes foram objeto de análise e ponderação pelos julgadores, de sorte que não há qualquer omissão a ser suprida.
7. Amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao não provimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração. A pretensão dos embargantes consiste no reexame e rediscussão da matéria, o que não é permitido via Embargos de Declaração.
8. Embargos conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.